Tribunal: STF
Processo: Pet 9384
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de queixa-crime ajuizada por Waldir Soares de Oliveira, Deputado Federal, em desfavor do Deputado Federal Vitor Hugo de Araújo Almeida, pela alegada prática dos crimes descritos nos artigos 138 e 140, do Código Penal, que teriam sido cometidos por meio de publicações nas redes sociais do querelado.
    Narra a inicial:
    “(…)
    Ora, liberdade de expressão não alberga expressões utilizadas no canal particular do Querelado, tais como: lixo, canalha, fdp, bosta, quadrilha, dentre várias outras expressões que não merecem proteção do ordenamento jurídico em razão da nítida violação do direito à intimidade e dos atributos personalíssimos do Querelante. 
    Veja-se que a intenção do Querelado foi a de fomentar a ofensa à honra do Querelante, tanto que nada fez até o momento para fins de remover as postagens cujo conteúdo é nitidamente criminoso, razão pela qual incurso no art. 140, do Código Penal.
    (...)
    Ora, a afirmação de que o Querelante ´´..é quem distribui cocaína no senado e na Câmara para políticos´´ encontra amparo no ordenamento jurídico? 
    O que leva o Querelado a compartilhar esse tipo de publicação? 
    Portanto, indubitável que o Querelado praticou o crime capitulado no art. 138 do Código Penal, haja vista que praticaram calúnia com animus de lesar a honra objetiva do Querelante.”
    Ao final, requer o seguinte:
    “a) seja distribuída e processada a presente queixa-crime; 
    a.1) seja concedida medida cautelar de forma a suspender as contas do Querelado nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook; 
    a.2) No entanto, caso esse não seja o entendimento de V.Exa, o que não se espera, é medida de cautela a determinação de suspensão das publicações cujo conteúdo se mostram criminosos e que foram levadas a efeito na rede social Twitter e nas seguintes URL´s do Facebook e Instagram: FACEBOOK:https://www.facebook.com/577255795999910/posts/1380412145684267/INSTAGRAM:https://www.instagram.com/p/CJ1Zc7mhcV8/?igshid=cge2lv7cec07 
    b) seja determinada a sucessiva notificação do querelado para oferecer resposta, nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.038/90; 
    c) seja processada a acusação termos dos artigos 5º a 12 da Lei nº 8.038/90;
    d) ao final, a procedência da ação penal privada para o fim de condenar-se o querelado pela prática de todas as acusações aqui descritas, assim como a arcar com custas processuais e honorários advocatícios;
    Tendo vista que os fatos narrados também perfazem ilícitos de natureza cível (artigo 186 do Código Civil), roga-se pela oportunização de contraditório ao querelado quanto à reparação de danos a ser fixada na sentença condenatória, nos termos do que dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”
    Em resposta, o querelado alega apenas ter exposto um fato público, mencionado em uma matéria jornalística, em suas redes sociais. Afirma não haver qualquer ofensa à honra subjetiva do querelante, porquanto faz parte do jogo político parlamentar em que ambos são opositores a crítica. Aduz que a descrição dos fatos do querelante deu-se de forma precária, quando se limitou a afirmar, de forma simplista, que o querelado praticou crime por deixar de apagar comentários de terceiros em suas redes sociais. Por fim, alega que os comentários feitos pelo querelado ocorreram durante o mandato parlamentar e em razão dele.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela rejeição da queixa-crime, diante da imunidade material garantida ao parlamentar requerido (art. 53, caput, CF), o qual teria proferido as narrativas no uso de sua função pública, ai alcançados os meios de comunicação em massa. Nesse sentido, afirma que a imunidade impede a incidência da norma penal, tornando atípica a conduta do querelado.
    Relatados os autos, decido. 
    A presente queixa-crime não merece prosperar. 
    O art. 53, caput, da Constituição Federal assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer retaliações de natureza penal ou civil.
    “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.”
    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12, 
    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas”
    A imunidade parlamentar material, decorrente de manifestações proferidas no exercício do mandato, ou em razão deste, constitui prerrogativa institucional assegurada aos membros do Poder Legislativo, com vistas a lhes garantir o independente exercício de suas funções. 
    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as expressões ofensivas, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar, mas o mesmo não se exige quando proferidas no seu interior. 
    Na espécie, ainda que proferidas fora da Casa Legislativa, as palavras alegadamente desrespeitosas ditas pelo Querelado devem ser entendidas em contexto de disputa política entre as partes e de fiscalização do patrimônio público, conducentes à atipicidade da conduta.
    Além disso, como já tive a oportunidade de ressaltar, “faz parte da atuação do parlamentar o direito a esse tipo de crítica, mais dura, mais ríspida, mais contundente” (Inq. nº 3.672/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14). 
    A propósito, transcrevo julgados desta Suprema Corte em casos de crime contra a honra albergados por imunidade parlamentar que bem delimitam o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ART. 53, CAPUT, DA CF. 
    1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput , da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas.
    2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador.
    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017). 
    “1. Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 
    2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato.
    3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais.
    4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO n° 2002/ DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 26/02/2016). 
    “EMENTA Queixa. Crime Contra a Honra. Imunidade Parlamentar. Art. 53, caput, Constituição Federal. Antagonismo Político entre os Envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a Atividade Parlamentar. Rejeição. 
    1. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar.
    2. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República.
    3. Queixa-crime rejeitada.” (PET n° 6268/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/04/2018).
    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 
    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.
    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.
    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.
    4. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4088/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 31/03/2016). 
    Destaca-se, nesse sentido, o magistério de Michel Temer (Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. Malheiros, 2007. p. 131, item 5): 
    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” 
    Por fim e por todos, retiro de voto do i. Ministro Celso de Mello as premissas que agora adoto como razões de decidir, pela similitude fática e jurídica entre os casos: 
    “(...) Cabe assinalar que, em tal situação, atua em favor do congressista a prerrogativa da imunidade parlamentar em sentido material, que descaracteriza a própria tipicidade penal dos crimes contra a honra. 
    Com efeito, a cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. 
    Como se sabe, a norma inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a criminalidade do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como delito contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.). (...)
    Registre-se, por necessário, que a inviolabilidade emergente dessa regra constitucional não sofre condicionamentos normativos que a subordinem a critérios de espacialidade. É irrelevante, por isso mesmo, para efeito de legítima invocação da imunidade parlamentar material, que o ato por ela amparado tenha ocorrido, ou não, na sede, ou em instalações, ou perante órgãos do Congresso Nacional. 
    Cabe rememorar, por oportuno, que o exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (“ratione officii”), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional em questão: (...)
    Na realidade, as normas de direito penal concernentes aos delitos contra a honra não atingem nem sequer se aproximam da tribuna do Parlamento, pois a cláusula de inviolabilidade, nesse específico contexto, traduz obstáculo insuperável erigido pela Lei Fundamental em favor do exercício independente do mandato legislativo, consoante adverte PONTES DE MIRANDA (“Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969”, tomo III/5, item n. 2.a, 1970, 2ª ed., RT): 
    ‘(...) Sem liberdade de pensamento, sem liberdade de emiti-lo (liberdade da palavra, de opinião), não há Poder Legislativo que possa representar, com fidelidade e coragem, os interesses do povo. É essencial à vida dos Congressos e Parlamentos que as correntes, neles manifestadas, se pronunciem (…). (…) Fala-se, por isso, em ‘inviolabilidade pessoal’ (...). Por ela sabemos que a opinião de deputado ou senador ‘é livre’, que os chamados crimes de opinião não o alcançam, que as regras de direito penal e de outras leis, sobre manifestação do pensamento, até à tribuna não chegam (…).’ 
    Concluindo: a análise dos elementos constantes destes autos permite-me reconhecer que o comportamento do acusado – que é Senador da República – subsume-se, inteiramente, ao âmbito da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade parlamentar material, em ordem a excluir, na espécie, a responsabilidade penal do querelado em referência, eis que incidente, no caso, a cláusula de inviolabilidade inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, considerada a circunstância de a manifestação impugnada nesta causa, a despeito do caráter extremamente grosseiro de que se revestiu, haver sido proferida, pelo congressista em questão, em razão de sua atividade política e do legítimo exercício do mandato legislativo. 
    Tal circunstância inviabiliza a presente queixa-crime, motivo pelo qual, com apoio na jurisprudência prevalecente nesta Corte, e acolhendo, ainda, o douto parecer do eminente Procurador-Geral da República, acompanho o eminente Relator. 
    Presente o mesmo panorama, as declarações do querelado estão amparadas pela imunidade parlamentar material, a implicar, sob o ponto de vista objetivo, a atipicidade de conduta. 
    Em casos que tais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos por ausência de justa causa quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material. Precedentes: PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12.
    Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal e do art. 21, XV, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente